Tribunal: TJSP
Processo: 1065351-59.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*Ação regressiva - pretensão da seguradora autora ao ressarcimento do valor pago aos segurados em decorrência de extravio de bagagens em transporte aéreo internacional - aplicação do CDC – postulante demonstrou a contratação do seguro, o pagamento e a falha na prestação do serviço da requerida - presentes os direitos do § 2o, do art. 786, do CC - responsabilidade objetiva da companhia aérea –

Ementa:
*Ação regressiva - pretensão da seguradora autora ao ressarcimento do valor pago aos segurados em decorrência de extravio de bagagens em transporte aéreo internacional - aplicação do CDC – postulante demonstrou a contratação do seguro, o pagamento e a falha na prestação do serviço da requerida - presentes os direitos do § 2o, do art. 786, do CC - responsabilidade objetiva da companhia aérea – eventual acordo da ré com os passageiros segurados é posterior ao pagamento da seguradora autora, portanto em princípio da exclusiva responsabilidade da requerida- demanda procedente - recurso improvido.*